Tribunal: STF
Processo: RE 1260593
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1°, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. ACORDÃO EMBARGADO. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO LIMINAR POSTERIOR A DATA FINAL DA DIPLOMAÇÃO. CONSIDERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. 
    1. Em regra, a data final da diplomação é o termo derradeiro para se conhecer de alteração, fática ou jurídica, superveniente ao registro de candidatura que afaste inelegibilidade, a que se refere o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97. Precedentes: REspe 150-56, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 21.6.2017; REspe 326-63, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 6.11.2018; AgR-REspe 170-16, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, red. para o acórdão Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 4.10.2018. 
    2. Evidenciam-se as seguintes circunstâncias no caso concreto que permitem se considerar a alteração superveniente advinda após o termo final para a diplomação, consistente na obtenção de decisão liminar em 30.1.2019, como apta ao afastamento da causa de inelegibilidade, em manifesta excepcionalidade à diretriz jurisprudencial desta Corte Superior: 
    i) o pedido de registro foi deferido na instância originária e o recurso ordinário somente teve julgamento concluído pelo Tribunal Superior Eleitoral em 19.12.2018, data final para a diplomação dos eleitos, momento em que houve a modificação da situação jurídica do candidato, com a reforma da decisão regional e o indeferimento do seu pedido de registro; 
    ii) um dia antes (18.12.2018), o candidato chegou a ser diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral, antes da conclusão do julgamento do pedido de registro na instância ordinária revisora. 
    Embargos de declaração com efeitos modificativos, para deferir o pedido de registro de candidatura. 
    Pedido de tutela de urgência deferido.” (Documento eletrônico 36)
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5° e 16, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    Inicialmente, esclareço fatos do processo para melhor compreensão da controvérsia. 
    O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deferiu o registro de candidatura do recorrido, tendo em vista que, não obstante ter sido alvo de três impugnações, essas não configuram causa de inelegibilidade inscrita no art. 1°, I, l, da Lei Complementar 64/1990. A decisão foi confirmada em sede de embargos de declaração. 
    Irresignado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso ordinário alegando a inelegibilidade do candidato, uma vez que condenado pela prática de ato doloso de improbidade administrativa com dano ao erário e enriquecimento ilícito de terceiros. A condenação, à época, encontrava-se pendente de julgamento de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp 1.702.930/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes).
    O Tribunal Superior Eleitoral - TSE, ante a inexistência de suspensão do decreto condenatório, indeferiu o registro de candidatura, verbis: 
    “ELEIÇÕES 2018. REGISTRO. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. DECISÃO REGIONAL. DEFERIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE. ART. 1°, I, /, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE QUE NÃO EVIDENCIA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 
    1. O Ministério Público insurge-se contra decisão regional que deferiu o pedido de registro do candidato a deputado estadual, por entender não configurada a causa de inelegibilidade do artigo 1°, inciso l, alínea l, da Lei Complementar 64/90, ao concluir ausente o requisito de enriquecimento ilícito no acórdão condenatório do Tribunal de Justiça, por ato de improbidade administrativa, referente à contratação ilegal de servidores públicos. 
    2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, firmada nas Eleições de 2012 e reafirmada nos pleitos subsequentes (2014, 2016 e, ainda, 2018), é no sentido de que a incidência da inelegibilidade descrita no art. 1°, l. 1, da Lei Complementar 64/90 demanda condenação judicial, transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, na qual se imponha a penalidade de suspensão dos direitos políticos, por ato doloso de improbidade administrativa que importe cumulativamente dano ao erário e enriquecimento ilícito. 
    3. Em face da condenação por improbidade administrativa, decorrente de contratação pelo candidato, então Chefe do Poder Executivo, de parentes, sem concurso público e mediante desvirtuamento da ocupação de cargos efetivos com adequação de nomenclatura de cargo em comissão, é possível extrair o requisito alusivo ao enriquecimento ilícito de terceiros, em face das circunstâncias alusivas à frustração da realização do concurso público e da assentada vulneração do principio da eficiência administrativa, evidenciando-se a configuração da causa de inelegibilidade do art. 1°, I, I, da Lei Complementar 64/90.
    Recurso ordinário provido, a fim de indeferir o pedido de registro do candidato a deputado estadual.” (Documento eletrônico 34)
    O candidato, então, interpôs embargos declaratórios com efeitos infringentes, com base em decisão do STJ que, em 30/1/2019, atribuiu efeito suspensivo ao recurso interposto no Resp 1.702.930/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes.
    Após reanalisar a questão, o TSE acolheu os embargos, por maioria, e decidiu pelo deferimento da candidatura. 
    Verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o candidato teve seu registro deferido pelo TRE/SP e, tendo sido eleito, foi devidamente diplomado, pela própria Justiça Eleitoral, em 18/12/2018. 
    No entanto, no mesmo dia da diplomação, a Corte da Democracia inciou o julgamento do registro da candidatura do recorrido, cuja conclusão, no dia 19/12/2018, último dia antes do recesso do judiciário, determinou o seu indeferimento. 
    Evidentemente, Antônio Dirceu Dalben não poderia recorrer do resultado antes da diplomação, já que, até a mencionada data, não havia qualquer óbice legal à sua candidatura, pois presentes todos critérios legais de elegibilidade. 
    Todavia, a decisão proferida pelo TSE mudou integralmente a situação do registro do candidato, e, tendo então surgido o interesse processual de reverter o julgamento do Colegiado Eleitoral, outra alternativa não teve a não ser ajuizar tutela de urgência incidental ao Superior Tribunal de Justiça, onde tramita o recurso especial que analisará a condenação na ação de improbidade. 
    De fato, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a diplomação finaliza o processo eleitoral e o termo final para consideração de fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade de candidato, nos termos da Lei das Eleições, é o último dia de prazo para a diplomação do eleito. Entretanto, no presente caso, superveniente deve ser considerada a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, mudando diametralmente o quadro, indeferiu o registro de candidato eleito e diplomado.
    Nesse sentido, diante das circunstâncias, a decisão judicial proferida pela Corte Cidadã configura, excepcionalmente, conforme considerado pelo TSE, nos embargos de declaração com efeitos infringentes, o fato superveniente a que se refere o art. 11, §10, da Lei 9.504/1997.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator